Tribunal: STF
Processo: ARE 1486165
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – ARGUIÇÃO DE FATO NOVO – INOVAÇÃO RECURSAL – ART. 1.014, CPC – NÃO CONFIGURAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CURSO DE MEDICINA – AULAS LABORATORIAIS PRESENCIAIS – SUSPENSÃO POR FORÇA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID 19 – FATO NOVO – ENCERRAMENTO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS E REPOSIÇÃO DAS AULAS – EFEITO.



    1 – Não se conhece em grau de recurso de matéria não deduzida na petição inicial, tampouco apreciada na sentença, pois o juízo recursal é de controle e não de criação (1.014, CPC). Arguição de fato novo ocorrido durante a tramitação do processo, consistente na prova da reposição integral das aulas suspensas, não configura inovação recursal.



    2 – Considerando-se que, por força das medidas restritivas determinadas em razão da pandemia de COVID-19, as atividades práticas e de laboratórios do curso de medicina não podiam ser ministradas por quaisquer outros meios, fazia-se necessária a redução do valor das mensalidades, pois mostrava-se desarrozoado que o aluno arcasse com os custos de um serviço que não lhe estava sendo prestado.



    3 – Nos termos do caput do art. 493 do Código de Processo Civil, “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.



    4 – Considerando que durante a tramitação do processo foram ministradas as disciplinas anteriormente suspensas, fica assegurado à apelante o direito de cobrar o valor das disciplinas repostas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, inciso IV; 5°, caput; 102, § 2°; 170, 207 e 209, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:



    Como se verifica, para que o consumidor obtenha a revisão do contrato, é imprescindível que demonstre, de forma objetiva e cabal, a ocorrência de fato superveniente - não necessariamente imprevisível - que o prejudique na base objetiva do negócio.



    No caso dos autos, a parte autora é aluno do curso de medicina mantido pela requerida e postula a redução de no mínimo 30% (trinta por cento) das mensalidades, no período em que houve a prestação de serviços de forma parcial imposto pela pandemia do Covid-19, que assola o mundo, não justificando o pagamento integral dos valores contratados.



    Pelos documentos colacionados aos autos, constata-se que desde a declaração da pandemia e a adoção das políticas de isolamento social, as aulas continuaram a ser ministradas exclusivamente em suporte virtual, isto é, remotamente, circunstância que impediu a continuidade das disciplinas práticas (presenciais).



    Portanto, só por essa circunstância é possível concluir que houve a alteração substancial da base objetiva do negócio, pois, enquanto perdurarem as medidas de isolamento social e a modalidade de ensino exclusivamente remoto, não pode a Faculdade primeira apelante cobrar por serviços que não estão sendo prestados, notadamente das disciplinas práticas (presenciais), sob pena de enriquecimento sem causa.



    Sendo assim, devida a revisão do contrato nos termos do art. 6º, V, do CDC estão presentes.



    [...]



    Lado outro, no que se refere ao valor a ser abatido das mensalidades, impende ressaltar que os efeitos da pandemia ainda não podem ser satisfatoriamente mensurados, pois atingiram todos os setores da economia, inclusive, o de ensino, motivo pelo qual, ao interferir nas relações contratuais, deve o Poder Judiciário ter especial cautela e responsabilidade, já que qualquer excesso pode prejudicar (ou até mesmo inviabilizar) a saúde financeira dos interessados.



    Em resumo, para restabelecer o equilíbrio contratual, incumbe ao magistrado encontrar critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso, tais como as premissas originárias do negócio, a capacidade econômica das partes, a natureza jurídica e a relevância da obrigação, as mudanças tangíveis da base do contrato e as circunstâncias que, de fato, contribuíram para a caracterização do desequilíbrio.



    Nesse sentido, o Ministério da Justiça e Segurança Pública - por meio da Secretaria Nacional do Consumidor e da Coordenação Geral de Estudos e Monitoramento de Mercado - emitiu a Nota Técnica n.º 26/2020, com a seguinte conclusão:



    (...) não é recomendável a adoção de critérios lineares de descontos de mensalidades, aplicáveis indistintamente para todas as instituições de ensino, bem como de regras gerais que prevejam repasse de eventuais reduções de custos operacionais pelas instituições de ensino, sob pena de comprometer a continuidade da prestação do serviço por parte de algumas instituições de ensino e / ou a qualidade do serviço prestado. (...). 



    Assim, qualquer percentual arbitrado linear e indistintamente seria incapaz de restabelecer a base objetiva do contrato de forma justa e equânime, protegendo, ao mesmo tempo, os interesses do consumidor e o equilíbrio contábil da prestadora de serviço, ora Faculdade, o que, aliás, também é de interesse do aluno.



    Dessa forma, entendo plausível a redução da mensalidade em 30% (trinta por cento), nos termos da decisão proferida, em sede de julgamento do agravo de instrumento pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (ID 5416302997).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente